Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602560-41.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2023
Número: 0602560-41.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - DAIANA NUNES - PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DAIANA NUNES DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
DAIANA NUNES (REQUERENTE)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43787410
17/12/2023
19:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.068

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602560-41.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DAIANA NUNES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: DAIANA NUNES
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. CESSÃO IRREGULAR DE VEÍCULO PARA
UTILIZAÇÃO EM CAMPANHA ELEITORAL. CARACTERIZAÇÃO DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
OMISSÃO DE DESPESA. RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DE CAMPANHA.
CARACTERIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E IMÓVEL
SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESPESAS PAGAS
COM UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL.
OMISSÃO DE DESPESAS E DE RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE
DAS CONTAS. VALOR ELEVADO. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. CONTRATAÇÃO DE PARENTES.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMANDAM APURAÇÃO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidata não
eleita ao cargo de Deputada Estadual, no pleito de 2022.

2. A doação estimável em dinheiro de bem móvel deve cumprir as
exigências legais, incluindo a necessidade de contrato formal de
Num. 43787410 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719415151200000042745221
Número do documento: 23121719415151200000042745221
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:53:54

cessão, a prova de que o cedente é o proprietário do bem cedido, e
corresponder ao preço de locação temporária praticado no mercado.

2.1 No caso concreto, a candidata não comprovou a propriedade de
três veículos cedidos para a campanha. O valor das cessões foi
estimado em R$ 6.000,00, que corresponde a 6,78% da movimentação
financeira, configurando utilização de recursos de origem não
identificada, em razão da impossibilidade de verificar se o cedente é o
proprietário do bem, dando ensejo ao recolhimento desse valor ao
Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesa é, em princípio, falha grave, por caracterizar
realização de gastos com recursos que não transitaram pela conta
bancária, em inobservância à legislação eleitoral, e caracteriza a
utilização de recursos de origem não identificada, nos termos do artigo
32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

3.1 Na espécie, as despesas omitidas foram no valor de R$ 2.973,30,
correspondente a 5,93% da movimentação financeira, obrigando ao
recolhimento desse valor ao Tesouro Nacional.

4. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC exige a
apresentação de documentação idônea.

4.1. Na hipótese, a prestadora não apresentou comprovação da
propriedade de veículos (R$ 4.000,00) e imóvel (R$ 890,00) locados
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, em desacordo com a legislação eleitoral, o que prejudica a
confiabilidade das contas e impõe o recolhimento desse valor ao
Tesouro Nacional.

4.2. No caso, não consta o CNPJ de campanha nos documentos
fiscais relativos à aquisição de combustível (R$ 872,87) com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em
desacordo com a legislação eleitoral, o que prejudica a confiabilidade
das contas e impõe o recolhimento desse valor ao Tesouro Nacional.

4.3. A apresentação de instrumento contratual firmado para prestação
de serviços de pessoal à campanha eleitoral (R$ 5.000,00) sem
constar os dados do contratante configura irregularidade na utilização
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha por
não ser possível comprovar aplicação desses recursos na campanha
eleitoral, devendo o valor ser recolhido ao Tesouro Nacional.

4.4. O total de irregularidades de despesas realizadas com utilização
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
Num. 43787410 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719415151200000042745221
Número do documento: 23121719415151200000042745221
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:53:54

portanto, é de R$ 10.762,87 e representa 21,53% das receitas
financeiras destinadas à campanha, o que implica a desaprovação das
contas, bem como a devolução desse valor ao Tesouro Nacional.

5. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e de receitas na
prestação de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas
informações na prestação de contas final, cabendo a análise casuística
da falha, em especial quanto à sua dimensão e impacto global nas
contas. Precedentes do TSE.

5.1. A realização de gastos eleitorais, no valor de R$ 10.500,00,
correspondente a 21% da movimentação de campanha, e o
recebimento de doação, no valor de R$ 2.000,00, correspondente a
2,26% da movimentação financeira, em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época,
impõe a desaprovação das contas, diante do elevado valor e
percentual omitido.

6. A contratação de pessoa com possível relação de parentesco com a
candidata enseja o apontamento de indício de irregularidade a ser
apurado pelo Ministério Público Eleitoral.

7. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Daiana Nunes, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual,
pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 12/9/2022 e em 1/11/2022, respectivamente.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução TSE n.
Num. 43787410 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719415151200000042745221
Número do documento: 23121719415151200000042745221
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:53:54

23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas.

Elaborado parecer de diligências (ID 43683659), a prestadora apresentou
manifestação, juntou documentos e apresentou suas contas retificadas (ID 43708263 e ID
43708445).

No parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal manifestou-se pela desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43721071).

Intimada a regularizar a representação processual, sob pena de julgamento
das contas como não prestadas, a prestadora apresentou instrumento de procuração
devidamente assinado (ID 43732105).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, nos
termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019, com a devolução de
recursos ao Tesouro Nacional (ID 43739091).

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de deputada estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

a.1) Da cessão irregular de veículos

A respeito da obrigatoriedade de comprovação da propriedade de bens ou
serviços estimáveis em dinheiro, relativa à doação ou cessão temporária por pessoa física
à campanha eleitoral, a Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

[...]

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável
direto pela prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no
caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Num. 43787410 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719415151200000042745221
Número do documento: 23121719415151200000042745221
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:53:54

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas
com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens
de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou
candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata
ou candidato ou partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo
doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de
avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos
outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante
será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

O setor técnico apontou irregularidade na cessão de 3 veículos à campanha
da prestadora, tendo em vista que não foi comprovada a propriedade desses bens.

Intimada, a prestadora apresentou os instrumentos de cessão relativos aos
veículos de placa HJZ-1H25, AUN-4741, ITA-9J17 sem, contudo, apresentar os
respectivos documentos de propriedade dos veículos (ID ́s 43708868, 43708873 e
43708857).

Denota-se que as cessões desses veículos, as quais perfazem o montante de
R$ 6.000,00 em doações recebidas estimáveis em dinheiro, estão em desacordo com a
legislação eleitoral, pois a prestadora não comprovou a propriedade desses bens
contemporaneamente à realização de campanha eleitoral.

Desse modo, as cessões de veículos foram realizadas de forma irregular, o
que configura utilização de recursos de origem não identificada e enseja o recolhimento
dos respectivos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE
n. 23.607/2019.

A esse propósito, veja-se precedente deste Tribunal Regional Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSO. ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. CESSÃO VEÍCULO. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO. DESPESA. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. REGISTRO.
EXTRATO ELETRÔNICO. RECURSO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DESPESA.
COMBUSTÍVEL. VEÍCULO. NÃO REGISTRADO. USO INDEVIDO. FEFC.
ARRECADAÇÃO. RECURSOS ESTIMÁVEIS E PELA INTERNET. (...)

Num. 43787410 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719415151200000042745221
Número do documento: 23121719415151200000042745221
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:53:54

1 – Configura o recebimento de recursos de origem não identificada o registro
de cessão de veículo para a campanha sem a comprovação de que o cedente é
o proprietário do bem, impondo–se a determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes.

2 – O registro da cessão de veículos de terceiros para a campanha deve ser
contabilizada como receita estimável e corresponder ao preço de locação
temporária praticado no mercado. In casu, as cessões foram declaradas pelo
valor unitário do automóvel, o que gerou injustificada inflação da contabilidade
relativa ao valor total de receitas e despesas, impondo–se que o sopesamento
quantitativo das eventuais irregularidades que envolvam o efetivo dispêndio de
recursos financeiros seja realizado pelo montante de receitas e despesas dessa
natureza.

[...]

4 – Ao registro de despesa com combustível deve corresponder a declaração de
veículos locados ou cedidos pela campanha, sob pena de configuração de
irregularidade. No caso, a nota fiscal de abastecimento discrimina veículo que não foi
declarado pela campanha, configurando uso indevido do FEFC.

[...]

6 – Contas aprovadas com ressalvas, aliada à determinação de devolução e
recolhimento ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317191, Acórdão de, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. DOAÇÃO DE
RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A . A B A S T E C I M E N T O D E V E Í C U L O
IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. RECURSOS
ORIUNDOS DA CONTA OUTROS RECURSOS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS
DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A irregularidade na comprovação da propriedade de veículo, cedido para uso
em campanha, configura a utilização de recursos de origem não identificada,
implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o
recolhimento ao Tesouro Nacional.

2. Considera-se irregular o abastecimento de veículo cuja cessão para uso em
campanha não fora documentada, independentemente de os recursos utilizados para
pagamento do combustível, serem públicos ou privados, remanesce a falha. Sendo o
pagamento do abastecimento debitado da conta "outros recursos", e não havendo
verba pública, não há previsão de determinação de devolução do valor.

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada
ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade inferior a 10% dos
recursos movimentados admite a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Aprovação com ressalvas das contas, com determinação de recolhimento.

Num. 43787410 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719415151200000042745221
Número do documento: 23121719415151200000042745221
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:53:54

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060330096, Des. Fernando Wolff
Bodziak, DJE, 26/09/2023, não destacado no original]

Há de se determinar, assim, o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de
R$ 6.000,00, por caracterizar a utilização de recursos de origem não identificada, nos
termos do artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Embora as cessões irregulares representem apenas R$ 6.000,00, que
corresponde a 6,78% do valor dos recursos arrecadados, o que viabilizaria, em princípio,
a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, essa irregularidade
deve ser analisada em conjunto com as demais falhas verificadas na presente prestação
de contas.

a.2) Da omissão de despesas

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de
campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

O parecer conclusivo apontou que a despesa relativa à nota fiscal n.
1102499, no valor de R$ 293,30, que representa 0,57% da movimentação financeira de
campanha, realizada junto ao fornecedor Taishan Auto Posto, não foi registrada na
prestação de contas.

Mas não é só.

Além da mencionada omissão, o setor técnico constatou que não foram
registradas, igualmente, na prestação de contas, despesas com fornecedores de serviços
gráficos e posto de combustível no valor total de R$ 2.680,00, que corresponde a 5,36%
das receitas financeiras destinadas à campanha eleitoral.

Intimada, a prestadora informou que as irregularidades foram sanadas
mediante apresentação da prestação de contas retificadora e comprovantes de gastos
eleitorais. Demais disso, aduziu que a despesa relativa ao fornecedor Auto Posto TS
Limitada foi gerada de maneira irregular e que o respectivo valor teria sido estornado para
a conta da candidata (ID 43708263).

Em que pese a alegação pela prestadora de que a despesa relativa ao
fornecedor Auto Posto TS Limitada foi gerada de maneira irregular, o setor técnico, em
sede de parecer conclusivo, asseverou que as notas fiscais n. 11978 e 407216 estão
ativas e, portanto, a mera alegação de equívoco não afasta a irregularidade, e as demais
Num. 43787410 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719415151200000042745221
Número do documento: 23121719415151200000042745221
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:53:54

notas fiscais não foram regularizadas na prestação de contas retificadora.

A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação
do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de
verbas sem a devida transparência.

Na hipótese, como a soma dos valores omitidos perfaz o total de R$
2.973,30, correspondente 5,93% das receitas financeiras destinadas à campanha
eleitoral, deve ser analisada conjuntamente com as demais falhas para aferição da
aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contudo, as despesas realizadas com recursos financeiros que não
transitaram por conta específica de campanha configuram recurso de origem não
identificada e, portanto, estão sujeitas à obrigação de recolhimento do valor de R$
2.973,30 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

a.3) Da irregularidade na utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC

a.3.1) Do contrato de locação de bens sem apresentação de
comprovante de propriedade

A propósito da comprovação de gastos eleitorais, os artigos 58 e 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelecem que:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas
com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens
de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou
candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata
ou candidato ou partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo
doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de
avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos
outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante
será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de contas.
Num. 43787410 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719415151200000042745221
Número do documento: 23121719415151200000042745221
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:53:54

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

[...]

No parecer conclusivo foi identificado contrato de locação de veículos para
utilização em campanha firmado pela prestadora com Wilton Augusto da Silva, no valor
de R$ 2.000,000, placa QPP 9G42 e, igualmente, com Alessandro Figueiredo, R$
2.000,00, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC (ID 43708808, 43708816).

Essa locação de veículo, no entanto, foi realizada sem apresentação de
comprovante de propriedade do veículo o que configura utilização irregular de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, ante a ausência de
apresentação da documentação exigida pela legislação eleitoral.

Intimada, a prestadora alegou que a irregularidade foi sanada mediante
apresentação da prestação de contas retificadora e comprovantes de gastos eleitorais (ID
43708263), o que não ocorreu.

A respeito das locações de bens para campanha eleitoral, este Tribunal tem
entendido que, para que a despesa esteja adequadamente comprovada, é necessário
que o prestador comprove a propriedade do bem objeto da locação, de modo que seja
conhecida a destinação dos recursos utilizados para o seu pagamento.

A esse propósito, vejam-se precedentes deste Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. LOCAÇÃO
DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. PREJUÍZO À
REGULARIDADE DAS CONTAS E À FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE
D E A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E D A
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
Num. 43787410 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719415151200000042745221
Número do documento: 23121719415151200000042745221
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:53:54

1. A inconsistência na comprovação da propriedade de veículo locado para uso
em campanha, configura irregularidade grave decorrente da aplicação irregular
de recursos de campanha e, tendo sido utilizado recursos do FEFC para o seu
pagamento, implica na necessidade de devolução ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Considerando o valor da irregularidade e o seu percentual no contexto das contas,
resta inviabilizada a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
sendo impositiva a desaprovação das contas.

3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333811, Acórdão, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 202, Data 16/10/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA ATIVA. GASTO ELEITORAL. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. DÍVIDA DE CAMPANHA. NÃO
ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. RECOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE E
R A Z O A B I L I D A D E . I N A P L I C A B I L I D A D E E M R A Z Ã O D O V A L O R .
DESAPROVAÇÃO.

1. Configura omissão de despesa a ausência de registro e comprovação de gastos
eleitorais.

[...]

3. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou
cessão temporária, depende de comprovação da propriedade do bem locado,
doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica
cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e do TSE.

4. A ausência de comprovação da propriedade do veículo locado para a
campanha eleitoral configura irregularidade que enseja a devolução de recursos
para o Tesouro Nacional.

[...]

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315018, Acórdão, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 191, Data 28/09/2023)

Como não foi apresentado o comprovante de propriedade dos veículos
alugados para campanha, tem-se que a irregularidade não foi sanada de modo que não
se comprovou a regular utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC.

Mas não é só.

O setor técnico identificou, também, a existência de contrato de locação de
imóvel firmado com Sérgio Roberto Maceno Junior no valor de R$ 890,00, sem
Num. 43787410 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719415151200000042745221
Número do documento: 23121719415151200000042745221
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:53:54

apresentação do comprovante da respectiva de propriedade do bem, o que também é
exigido, como acima exposto.

A exigência de apresentação de documentação idônea para comprovação de
gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC não é satisfeita com a apresentação de um simples contrato, assinado apenas
pelos contratantes e desacompanhado da comprovação de titularidade do bem locado.

Nesse sentido, veja-se entendimento desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. LOCAÇÃO
DE IMÓVEL SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESPESAS PAGAS
COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO ERÁRIO.
IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 3,75% DAS RECEITAS AUFERIDAS
DO FEFC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual no
pleito de 2022.

2. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC exige a apresentação de documentação idônea.

3. O prestador não apresentou comprovação da propriedade do bem imóvel
locado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, o que prejudica a confiabilidade das contas.

4. Irregularidade que corresponde 3,76% das receitas auferidas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, autorizando a aposição de ressalva ante a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Por serem irregulares as despesas efetuadas com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o montante de R$ 3.000,00 deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional.6. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060248332, Acórdão de , Relator(a)
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo
128, Data 06/07/2023)

Desse modo, diante da falta de comprovação idônea da realização de
despesa com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional o valor de R$ 4.890,00 referente à despesa irregular,
conforme determina o artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.[1]

a.3.2) Da despesa realizada com combustível com utilização de recursos
do Fundo especial de Financiamento de Campanha - FEFC

Em relação às despesas com combustíveis, a Resolução TSE n. 23.607/2019
determina que é necessário constar na nota fiscal que comprova o abastecimento o CNPJ
de campanha:

Art. 35 São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26)

Num. 43787410 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719415151200000042745221
Número do documento: 23121719415151200000042745221
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:53:54

(..)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas;

A exigência de constar CNPJ de campanha no documento fiscal que
comprova gastos combustível tem por finalidade assegurar que os recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC foram, de fato, utilizados para a
campanha eleitoral do candidato.

Demais disso, os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo.

O setor técnico identificou, contudo, a apresentação de notas fiscais sem o
CNPJ da campanha relativas a utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha para aquisição de combustível no montante de R$ 872,87.

Intimada, a prestadora alegou que a irregularidade foi sanada mediante
apresentação da prestação de contas retificadora e comprovantes de gastos eleitorais (ID
43708263), o que não ocorreu.

Como se vê, o documento fiscal apresentado sem indicação do CNPJ de
campanha não é hábil a comprovar que os gastos realizados com combustível foram
aplicados na campanha eleitoral da candidata.

Nesse sentido, veja-se precedente deste Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. CANDIDATO. GASTOS
COM COMBUSTÍVEIS SEM REGISTRO DE VEÍCULOS. GASTOS COM PESSOAL.
CONTRATOS INCOMPLETOS OU SEM DETALHAMENTO. NOTA FISCAL SEM
INDICAÇÃO DO CNPJ DA CAMPANHA. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA. SALDO NÃO UTILIZADO DO FEFC. NÃO COMPROVAÇÃO DO
RECOLHIMENTO. FUNDO DE CAIXA IRREGULAR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE.
DESAPROVAÇÃO.

1. A realização de gastos com combustíveis sem o devido registro de veículos à
disposição da campanha, seja mediante cessão ou locação, configura irregularidade.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

[...]

3. A falta do CNPJ do candidato nas notas fiscais faz com que o documento seja
Num. 43787410 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719415151200000042745221
Número do documento: 23121719415151200000042745221
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:53:54

insuficiente para a prova da vinculação das despesas com a campanha. Envolvendo
receitas públicas, é de rigor a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
Precedentes deste Regional.

[...]

8. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento de valores.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060304286, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 203, Data 17/10/2023)

Desse modo, a existência de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução do valor correspondente a R$ 872,87 ao Tesouro Nacional, na forma do artigo
79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

a.3.3) Da ausência de comprovação das despesas com pessoal para
campanha eleitoral

A Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece os seguintes requisitos para
comprovação de despesas eleitorais com pessoal:

Art. 35

[...]

§12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.

[...]

O setor técnico apontou a contratação de serviços de pessoal para campanha
eleitoral com utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
no valor total de R$ 5.000,00, cujos contratos apresentados não fornecem os dados da
contratante, conforme documentos acostados aos ID’s 43708817, 43708823, nem é
possível identificar a sua assinatura.

Intimada, a prestadora alegou que apresentou os contratos de prestação de
serviços com os devidos dados solicitados quando da apresentação da prestação de
contas retificadora (ID 43708263).

Em que pese a alegação da prestadora que os respectivos contratos de
Num. 43787410 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719415151200000042745221
Número do documento: 23121719415151200000042745221
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:53:54

prestação de serviços foram apresentados, denota-se que não constam nesses
documentos as informações da contratante as quais são essenciais nos termos da
mencionada legislação.

A esse propósito, veja-se presente deste TRE-PR:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. CANDIDATO. GASTOS
COM COMBUSTÍVEIS SEM REGISTRO DE VEÍCULOS. GASTOS COM PESSOAL.
CONTRATOS INCOMPLETOS OU SEM DETALHAMENTO. NOTA FISCAL SEM
INDICAÇÃO DO CNPJ DA CAMPANHA. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA. SALDO NÃO UTILIZADO DO FEFC. NÃO COMPROVAÇÃO DO
RECOLHIMENTO. FUNDO DE CAIXA IRREGULAR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE.
DESAPROVAÇÃO.

1. A realização de gastos com combustíveis sem o devido registro de veículos à
disposição da campanha, seja mediante cessão ou locação, configura irregularidade.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

2. Não sendo apresentado contrato completo, válido e com o detalhamento do
objeto, e sendo os recibos de pagamento genéricos, tem–se por não
comprovados os gastos com atividades de militância. Inteligência dos artigos
35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Envolvendo receitas
públicas, é de rigor a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.

[...]

8. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento de valores.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060304286, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 203, Data 17/10/2023)

Desse modo, verifica-se irregularidade na utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha ante a ausência dos dados da contratante nos
contratos de prestação de serviços, o que torna inválido o instrumento contratual e não
demonstra o vínculo dos serviços com a campanha da prestadora.

Desse modo, a existência de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução do valor correspondente a R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional, na forma do
artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

O valor total de R$ 10.762,87 das irregularidades relativas à utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha representa 21,53% do total
de recursos recebidos e, portanto, enseja a desaprovação das contas ante o percentual
elevado e o prejuízo à confiabilidade, transparência e fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral.

a.4) Da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso
II, da Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-
Num. 43787410 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719415151200000042745221
Número do documento: 23121719415151200000042745221
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:53:54

se:

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Resolução TSE n. 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º) :

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros
e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras
ou dos fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (
Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na
Num. 43787410 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719415151200000042745221
Número do documento: 23121719415151200000042745221
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:53:54

sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das
doadoras ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no
art. 103 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019
que a apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma
que não corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio,
irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral[2] tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte vinha decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador, sendo
possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o percentual fosse elevado, nos
casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria
da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000,
esta Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de
contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do
total de gastos contratados.

Firmou-se o entendimento no sentido de que “configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados
apenas após o pleito”.

No caso dos autos, constou do parecer técnico conclusivo o pagamento de
despesas cujo montante perfaz R$ 10.500,00, o que representa 21% do total de gastos,
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
Num. 43787410 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719415151200000042745221
Número do documento: 23121719415151200000042745221
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:53:54

informadas à época.

Por sua vez, o parecer técnico conclusivo indicou, também, a omissão de
doações recebidas e omitidas na prestação de contas parcial no valor de R$ 2.000,00, ou
seja, correspondente a 2,26% do total de doações recebidas.

Nota-se que tanto os valores absolutos envolvidos, como o impacto
percentual são consideráveis e devem conduzir à desaprovação das contas, tendo em
vista que inviabilizam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
em consonância com o entendimento mais recente desta Corte. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE GASTOS
E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES.

1. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação de
contas parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na prestação de
contas final, cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à sua
dimensão e impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

2. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que atinge 18,66% do total
de despesas contratadas é falha grave, apta a conduzir à desaprovação das
contas.

3. A omissão de receitas na prestação de contas parcial pode ser superada mediante
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o impacto
percentual no total de receitas não é significativo (no caso, de 3,11%). Precedente
deste Regional. Aposição de ressalva.

4. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305840, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

Além disso, a justificativa de que “o mero atraso na prestação de contas não
cabe desaprovação de contas, pois, ainda que não tenha sido cumprido o prazo
estipulado na Resolução do TSE, foi realizado a prestação de contas, com isso, não
ocorreu nenhum indício de má-fé ou de tentativa de prejudicar a fiscalização das contas”
(ID 43708263)” não é hábil a afastar a irregularidade, diante do montante considerável
omitido, bem como ante a necessária isonomia entre os candidatos, todos sujeitos à
regular prestação de contas da campanha eleitoral.

Há se concluir, portanto, que esta irregularidade enseja a desaprovação das
contas.

a.5) Da identificação de despesas com fornecedores de campanha que
possuem relação de parentesco com a prestadora de contas

O setor técnico identificou a contratação de fornecedores de campanha que
podem possuir relação de parentesco com a candidata o que indica a existência de
indícios de irregularidade.

O mencionado registro, contudo, não foi considerado pelo setor técnico para
Num. 43787410 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719415151200000042745221
Número do documento: 23121719415151200000042745221
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:53:54

conclusão do parecer conclusivo por se tratar de mero indício de irregularidade.

Não há, entretanto, vedação legal que impeça a contratação de fornecedores
de serviços em campanha eleitoral que possuem vínculo de parentesco com o candidato
em campanha eleitoral.

O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que a
contratação de familiares para prestar serviços a candidatos em eleições deve ser
orientada pela razoabilidade e proporcionalidade ante a utilização de recursos públicos,
sendo que, por si só, não constitui ofensa à moralidade e impessoalidade.

Nesse sentido, veja-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. CANDIDATA. DEPUTADO ESTADUAL.
CONTRATAÇÃO. PRESTADOR DE SERVIÇO. PERÍODO EXÍGUO. VALOR
EXPRESSIVO. RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS DESPESAS COM
RECURSOS PÚBLICOS. RAZOABILIDADE. ECONOMICIDADE. MORALIDADE.
IMPESSOALIDADE. TRANSPARÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. VERBETES
SUMULARES 24 E 27 DO TSE. INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.

[...] .

10. Embora não haja vedação expressa à contratação de futuros parentes (ou
até mesmo de parentes) para prestação de serviços de campanha, é necessário
que haja razoabilidade em tal prática e que sejam observados os preceitos
éticos e morais que devem nortear a conduta dos candidatos e dos partidos
políticos, notadamente quanto ao uso de recursos públicos, evitando–se o
favorecimento pessoal de qualquer natureza e o prejuízo à economicidade que
pode decorrer de tais contratações. Nesse sentido, destaca–se que é dever do
candidato ou do partido político garantir o bom uso dos recursos públicos, buscando
obter o melhor resultado pelo menor custo possível, em atenção ao princípio da
economicidade.

11. A contratação de parente do candidato – ou mesmo de pessoa que mantenha
relação de noivado ou namoro com o candidato ou com parente do candidato – para a
prestação de serviço na campanha enseja atenção da Justiça Eleitoral, dada a
possibilidade de conflito de interesses e de desvio de finalidade na aplicação de
recursos públicos, com vistas a, eventualmente, favorecer financeiramente a pessoa
contratada. Assim, tal contratação, caso seja realizada, deve observar rigorosamente
os princípios constitucionais da razoabilidade, da moralidade e da economicidade,
assim como deve evidenciar elevado grau de transparência, a fim de que sejam, de
forma satisfatória, demonstradas as peculiaridades da transação, as atividades
efetivamente desenvolvidas e a compatibilidade dos custos com valores de mercado.
Cumpre à Justiça Eleitoral atuar com maior rigor em tais situações.

12. No caso sob exame, é induvidosa a falta de transparência na contratação da
coordenadora–geral de campanha, pois, conforme consignado no acórdão regional, a
prestadora das contas não comprovou devidamente os gastos realizados com a
contratação por exíguo intervalo de tempo e por quantia expressiva de recursos
públicos, de modo a comprometer a higidez das contas.
Num. 43787410 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719415151200000042745221
Número do documento: 23121719415151200000042745221
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:53:54

13. A ausência de comprovação de despesas de campanha é, em regra, motivo
suficiente para ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido: AgR–AI
0606203–67, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 7.5.2020, AgR–PC
218–97, da rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 28.4.2020, PC 1008–18, rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJE de 29.8.2019, e AgR–AI 174–43, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE
de 22.3.2018.

14. A Corte de origem agiu com acerto ao assentar que a contratação, no caso dos
autos, ocorreu em desacordo com os princípios da moralidade e da impessoalidade
na aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Ademais, os fundamentos do acórdão recorrido realçam também o caráter
antieconômico da despesa efetuada com recursos públicos do FEFC, na medida em
que a candidata pagou a uma única pessoa contratada, por serviços supostamente
prestados no período de apenas dez dias, a quantia de R$ 30.000,00, equivalente a
cerca de 46% do total das receitas da campanha (R$ 65.860,00), revelando–se tal
gasto "exageradamente desproporcional" e "efetivamente expressivo", nas palavras
do Tribunal de origem. 15. Na espécie, não é possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, tendo em
vista que a irregularidade constatada corresponde a quantia expressiva, em valor
absoluto e em termos percentuais, em relação ao total de recursos arrecadados.
Nesse sentido: AgR–AI 181–42, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 3.12.2018.
CONCLUSÃO Recurso especial eleitoral a que se nega
provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060116394, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 216, Data
27/10/2020)

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. DESAPROVAÇÃO. GASTOS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CONTRATAÇÃO DE PARENTES. SÚMULA Nº 13/STF. INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE EXPERTISE E EXCESSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. LIMITES.
CONTRATAÇÃO. NORMATIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA. PECULIARIDADES
DO CASO. DESPROVIMENTO.

1. In casu, as contas do candidato foram desaprovadas em função da existência de
dívidas de campanha que representaram 22% do total de despesas realizadas e da
ausência dos documentos de autorização do órgão nacional para assunção da dívida
pelo órgão regional, bem como do acordo de assunção de dívidas formalizado,
devidamente assinado pelo representante do partido em Alagoas.

2. O apontamento feito pelo Parquet quanto à irregularidade na realização de
despesas com recursos públicos mediante a contratação de parentes foi
afastado pela Corte de origem em virtude da ausência de vedação legal e da
inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 13/STF, a qual proíbe a nomeação de
parentes, até o terceiro grau, para cargos comissionados de natureza
administrativa.

3. Segundo o STF, o nepotismo alcança nomeação "para o exercício de cargo
em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada" na administração
direta e indireta.

Num. 43787410 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719415151200000042745221
Número do documento: 23121719415151200000042745221
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:53:54

4. A Resolução CNJ nº 7/2005 e o instrumento sumular nº 13/STF convergem para
reprimenda de delimitação clara e precisa, ostentando o inequívoco sentido de que a
proibição não atinge outros cargos que não aqueles cuja natureza foi especificamente
referida, certo que, nos moldes de conhecida regra de hermenêutica, a norma não traz
palavras e expressões inúteis.

5. Ainda que a referida súmula vinculante não traga, em si, rol exaustivo de situações
passíveis de, em tese, caracterizar o nepotismo, até por impossibilidade material de
se anteverem todas as possibilidades fáticas possíveis, não menos verdadeiro é que
ela se volta aos cargos de natureza administrativa, não guardando, assim, relação
com o presente caso.

6. Correta a interpretação adotada pelo TRE/AL de que a situação posta nos autos
escapa à regra geral de aplicação da Súmula nº 13/STF, porquanto o próprio STF, no
AgR–Rcl nº 28024, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 25.6.2018, ao
decidir sobre sua extensão, "restringiu sua aplicação para excluir de sua incidência as
hipóteses de nomeação de parentes de autoridades públicas em cargos públicos de
natureza política, sob o fundamento de que tal prática não configura nepotismo" (ID nº
23048638).

7. A Suprema Corte definiu que tal restrição somente deve ser afastada quando
presente inequívoca falta de razoabilidade ou por evidente ausência de qualificação
técnica ou inidoneidade moral.

8. Na hipótese dos autos, não se encontram presentes os requisitos
autorizadores para apartar a restrição definida pelo STF quanto à incidência da
Súmula nº 13/STF na medida em que não foram identificados pela Corte de
origem elementos suficientes para aferir excessos nos montantes despendidos
ou ausência de expertise por parte das beneficiárias. A reforma de tal conclusão
esbarra no vedado reexame de fatos e provas em sede extraordinária (Súmula nº
24/TSE).

9. A matéria é bastante instigante, porquanto se discutem os limites de contratação
por candidato de serviços fornecidos por parentes, tendo em vista que os recursos do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha são, por
natureza, públicos.

10. Ante a inexistência de regulamentação específica sobre o tema, mister discutir
caso a caso, segundo as peculiaridades consignadas nos autos, observando–se as
regras de hermenêutica e os princípios constitucionais.

11. Na hipótese, dadas as peculiaridades assinaladas no voto condutor e
considerando o cenário vertido nos presentes autos, a situação descrita não afetou a
transparência da transação entre as partes nem se mostrou eivada de má–fé, fatos
que não afrontam a legislação que norteou a prestação de contas relativa às eleições
de 2018, não havendo, portanto, falar em devolução dos valores despendidos ao
Tesouro Nacional.

12. Recurso especial desprovido.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060075145, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 214,
Data 23/10/2020)

No caso dos autos, o setor técnico identificou despesas realizadas com
fornecedores de campanha com possível relação de parentesco com a candidata cujo
somatório perfaz o valor R$ 8.000,00 mediante utilização de recursos do Fundo Especial
Num. 43787410 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719415151200000042745221
Número do documento: 23121719415151200000042745221
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:53:54

de Financiamento de Campanha – FEFC.

Intimada, a prestadora aduziu que, embora os fornecedores possuam o
sobrenome “Nunes”, não há qualquer relação de parentesco com a candidata (ID
43708263).

Desse modo, por se tratar de indícios que exigem apuração a fim de
constatar eventual irregularidade, cabe à Procuradoria Regional Eleitoral, se entender
pertinente, adotar as providências necessárias.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Daiana Nunes, candidata não eleita a deputada estadual nas eleições gerais de 2022,
nos termos do artigo 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/2019, com determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 19.735,87, no prazo de 5
(cinco) dias, após o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, com
incidência de atualização monetária e juros de mora, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º,
artigo 39 e artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a
decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo
se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
[2] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.
Num. 43787410 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719415151200000042745221
Número do documento: 23121719415151200000042745221
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:53:54

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602560-41.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
DAIANA NUNES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do(a) INTERESSADO: JORGE MIGUEL
PILOTO NETTO - PR22685, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
REQUERENTE: DAIANA NUNES - dvogados do(a) REQUERENTE: JORGE MIGUEL PILOTO
NETTO - PR22685, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.12.2023

Num. 43787410 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:41:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719415151200000042745221
Número do documento: 23121719415151200000042745221
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2023 11:53:54